Tribunal: TCU
Processo: 003.879/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de irregularidades identificadas em convênios firmados entre o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem de Rondônia, Amapá e Piauí, para a aquisição de mobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades identificadas nos Convênios AFC 24/17, 32/18 e 33/18, firmados entre o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem de Rondônia, Amapá e Piauí, para a aquisição de mobiliário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Jonatan Augusto da Costa Britto (CPF: XXX.143.093-XX); 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Lauro Cesar de Morais (CPF: XXX.121.283-XX), Reni de Paula Fernandes (CPF: XXX.219.671-XX), Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel (CPF: XXX.993.472-XX), Sílvia Maria Neri Piedade (CPF: XXX.627.212-XX) e da empresa L. R. Nogueira Aires (CNPJ: 10.531.054/0001-37), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Federal de Enfermagem, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Débito solidário de L. R. Nogueira Aires (CNPJ: 10.531.054/0001-37) e Lauro Cesar de Morais (CPF: XXX.121.283-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2017 273.294,02 9.3.2. Débito solidário de L. R. Nogueira Aires (CNPJ: 10.531.054/0001-37), Reni de Paula Fernandes (CPF: XXX.219.671-XX) e Sílvia Maria Neri Piedade (CPF: XXX.627.212-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/5/2019 212.267,72 9.3.3. Débito solidário de Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel (CPF: XXX.993.472-XX), L. R. Nogueira Aires (CNPJ: 10.531.054/0001-37) e Reni de Paula Fernandes (CPF: XXX.219.671-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/3/2019 225.533,90 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis abaixo mencionados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Lauro Cesar de Morais (CPF: XXX.121.283-XX), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 9.4.2. Reni de Paula Fernandes (CPF: XXX.219.671-XX), no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais); 9.4.3. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel (CPF: XXX.993.472-XX), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.4.4. Sílvia Maria Neri Piedade (CPF: XXX.627.212-XX), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e 9.4.5. L. R. Nogueira Aires (CNPJ: 10.531.054/0001-37), no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar a prolação deste acórdão ao Conselho Federal de Enfermagem, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, esta última para adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.